Tribunal: TJDFT
Processo: 0726923-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 5% da remuneração mensal bruta do RECORRENTE, abatidos os descontos compulsórios, em cumprimento de sentença.
2.Pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, de indeferimento da penhora, com base na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e no princípio da dignidade da pessoa humana.
3.Subsidiariamente, requer a nulidade parcial da decisão por extrapolação dos limites do pedido, com incidência da penhora apenas sobre o salário líquido e redução do percentual fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível a penhora de percentual da remuneração líquida do RECORRENTE, servidor público, sem afronta ao mínimo existencial; e
(ii) estabelecer se houve julgamento extra petita ao determinar penhora sobre remuneração bruta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O recurso é admissível, tempestivo e regularmente instruído.
2.A decisão agravada determinou penhora sobre a remuneração líquida, não havendo extrapolação dos limites do pedido, afastando a alegação de julgamento extra petita.
3.A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
4.O valor penhorado (5% da remuneração líquida, cerca de R$ 515,00) não compromete a subsistência do RECORRENTE, cuja remuneração líquida mensal ultrapassa R$ 10.000,00.
5.Não houve demonstração de que a penhora comprometeria a dignidade do devedor ou de seus dependentes.
6.Ausência de pagamento voluntário, proposta de acordo ou êxito em outras medidas de constrição patrimonial, legitimando a atuação do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É admissível a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. 2. A penhora sobre remuneração líquida não configura julgamento extra petita quando compatível com o pedido formulado."
Dispositivos relevantes citados:
· Art. 833, IV, do CPC
· Art. 1o, III, da CF/88
· Art. 995 e art. 1.019, I, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 1791970, 0735079-27.2023.8.07.0000, TJDFT
· Acórdão 1710132, 0704664-61.2023.8.07.0000, TJDFT
· Acórdão 1700391, 0707441-19.2023.8.07.0000, TJDFT